Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. OBRA IRREGULAR. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos em face de acórdão que negou provimento a apelos, interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade cumulada com restituição em dobro e obrigação de não fazer, ajuizada em decorrência de aplicação de multa pelo condomínio réu aos proprietários de imóvel comercial. 1.1. De acordo com as razões recursais, a embargante opõe os embargos com o fim de prequestionamento e afirma que o acórdão é omisso. Sustenta que a decisão não observou todas as teses, fundamentos e provas trazidos aos autos.

2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos e a jurisprudência da Corte. 2.1. O acórdão foi claro ao afirmar que a multa aplicada pelo réu está justificada pelo fato de que não houve autorização para a modificação da área comum do condomínio pela autora. 2.2. Portanto, pela análise dos autos, esta Turma entendeu que não houve ilegalidade na conduta do réu e que foi possibilitado o contraditório e a ampla defesa na aplicação da multa administrativa.

3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Reputam-se prequestionados os seguintes dispositivos legais: art. 5o, LV, da CF, art. 1337 do CC, art. 1.022 do CPC, art. 489, §1o, VI do CPC, art. 1025 do CPC, Súmula 211 do STJ.

5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração rejeitados.